Tribunal: TJSP
Processo: 2344094-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição contra decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação, haja vista a necessidade de prévia liquidação. Acórdão que confirmou a sentença no que tange à condenação principal e à necessidade de prévia liquidação desse montante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição contra decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação, haja vista a necessidade de prévia liquidação. Acórdão que confirmou a sentença no que tange à condenação principal e à necessidade de prévia liquidação desse montante. Ordem que se estende à verba honorária arbitrada sobre tal quantia. Sucumbência relativa à reconvenção que, todavia, independe de prévia liquidação, pois fixada sobre o valor da causa. Acolhimento do pedido subsidiário. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.